Tribunal: STF
Processo: RE 111605
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DA DATA DA CONDENAÇÃO (PRECEDENTES: RE-93644, RTJ-102/705,
RE-108497, REL. MIN. ALDIR PASSARINHO, RE-108910, REL. MIN.
FRANCISCO REZEK E AR-1092 (AGRG), TRIBUNAL PLENO, EM 02.05.85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.